Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003907-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIC RAMOS CONCEICAO - CPF: 972.103.071-68 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRODUTO
ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE CORRETAMENTE. ALEGAÇÃO DE
FATO DE TERCEIRO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO ENTREGA DO
PRODUTO
. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, pela verossimilhança na ausência de provas do envio correto do produto, condenando a reclamada ao ressarcimento do produto não entregue no valor de R$ 3.598,20 e danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2.
Pretensão recursal da Reclamada apenas pela exclusão do dano moral ou redução do
quantum
.

3.

A não
entrega
do
produto
adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do
produto
adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, fato estes que ensejam reparação por
danos

morais
.
2. Ainda que se considere problemas operacionais alheios a gerência da ré, não é aceitável que a empresa se comprometendo a
entregar o produto,
realize entrega incompleta.

4.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida em face da sentença a qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial, condenando a Reclamada ao ressarcimento material de R$ 3.598,20 (três mil quinhentos e noventa oito reais e vinte centavos) e pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a Reclamada não comprovou que diligenciou para a entrega correta do produto ou que ressarciu o autor após reclamação administrativa.

A recorrente sustenta a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão pelos danos morais, ao argumento de que, não há provas dos danos morais ou de situação capaz de ensejar danos morais em tal patamar, pugnando subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023